Tribunal: TJES
Processo: 5005983-38.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005983-38.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDE DE SOUZA BRITO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA SOB A RUBRICA CONTRIB. AAB - 0800 000 3892
.
AUSÊNCIA DO CONTRATO DE FILIAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora, visando à reparação por descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, especificamente sob a rubrica "CONTRIB. AAB - 0800 000 3892", sem a devida comprovação de contrato de filiação, o que configura falha na prestação do serviço.
2. O pedido principal da ação é a devolução dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais, bem como a revisão do valor da reparação, conforme a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) Saber se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da parte autora sob a rubrica "CONTRIB. AAB - 0800 000 3892" são indevidos, tendo em vista a ausência de contrato de filiação; ii) Saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, conforme pedido pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falha na prestação do serviço é incontroversa, dado que não há contrato de filiação que justifique os descontos realizados. Dessa forma, restou configurado o dano material, e a responsabilidade da parte ré é indiscutível.
5. No que tange ao pedido de majoração dos danos morais, a sentença não evidenciou elementos suficientes que justifiquem o aumento do valor da indenização, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da parte autora não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Os descontos indevidos realizados sobre o benefício previdenciário são inválidos na ausência de contrato de filiação. 2. Não é cabível a majoração da indenização por danos morais sem a comprovação de elementos que justifiquem tal alteração.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005983-38.2024.8.08.0006

RECORRENTE: IVANILDE DE SOUZA BRITO

RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA SOB A RUBRICA CONTRIB. AAB - 0800 000 3892
.
AUSÊNCIA DO CONTRATO DE FILIAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora, visando à reparação por descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, especificamente sob a rubrica "CONTRIB. AAB - 0800 000 3892", sem a devida comprovação de contrato de filiação, o que configura falha na prestação do serviço.
2. O pedido principal da ação é a devolução dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais, bem como a revisão do valor da reparação, conforme a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) Saber se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da parte autora sob a rubrica "CONTRIB. AAB - 0800 000 3892" são indevidos, tendo em vista a ausência de contrato de filiação; ii) Saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, conforme pedido pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falha na prestação do serviço é incontroversa, dado que não há contrato de filiação que justifique os descontos realizados. Dessa forma, restou configurado o dano material, e a responsabilidade da parte ré é indiscutível.
5. No que tange ao pedido de majoração dos danos morais, a sentença não evidenciou elementos suficientes que justifiquem o aumento do valor da indenização, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da parte autora não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Os descontos indevidos realizados sobre o benefício previdenciário são inválidos na ausência de contrato de filiação. 2. Não é cabível a majoração da indenização por danos morais sem a comprovação de elementos que justifiquem tal alteração.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IVANILDE DE SOUZA BRITO
em face de
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB
, através da qual alega que observou desconto em seu benefício previdenciário referente a contribuição com a requerida, no entanto, aduz jamais ter solicitado ou autorizado a cobrança, bem como jamais ter realizado qualquer negócio jurídico que desse ensejo, razão pela qual postula seja declarada a inexistência do débito, restituição em dobro do valor descontado e reparação moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 14614789):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 474,36 (quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 398, parágrafo único, do CC, a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º do CC, a partir do efetivo danoso, na forma da súmula nº 54 do STJ, devendo, a partir do deste, incidir apenas a taxa Selic, visto que já engloba juros e correção monetária.

b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 398, parágrafo único, do CC, a partir do arbitramento (S. 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º do CC, a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula nº 54 do STJ, devendo, a partir deste, incidir apenas a taxa Selic, visto que já engloba juros e correção monetária.

RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14614790),
pugnando a reforma da sentença para fins de majorar o quantum indenizatório a título de compensação por danos morais. Aduz que a indenização por danos morais fixada em R$2.000,00 (dois mil reais) revela-se claramente injusta e desequilibrada quando confrontada com a capacidade econômica do ofensor e com a perda do tempo útil por parte do recorrente visando a resolução do problema.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual relata a demandante ser aposentada, e que após retirar o histórico de crédito detalhado do benefício constatou que desde setembro/2024, vem sofrendo descontos mensais denominados “CONTRIB. AAB - 0800 000 3892”, o qual desconhece a origem. Com tais alegações ajuizou a presente demanda com o fito de ser restituída em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como compensação por danos morais.

A sentença condenou a ré ao pagamento do valor de R$2.000,00, a título de danos morais.

Inconformado recorre a autora pela majoração dos danos morais.

Com efeito, a matéria devolvida diz respeito ao quantum indenizatório (dano moral), e, ausente recurso da ré, a falha na prestação do serviço (contratação e descontos indevidos), resta incontroversa.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) fixada pelo juízo de origem, não se mostra exorbitante ou irrisório, estando dentro do padrão comumente adotado por esta Turma em demandas da mesma natureza.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbrei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)